Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018508-91.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (REQUERENTE), JUIZO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO COM POSTERIOR EXTINÇÃO DE PENA – DELITO DE CIRCULAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO POR DUAS VEZES (ART. 302, DO CTB) – POSSIBILIDADE JURÍDICA – ART. 622 DO CPP – PRETENSÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EFEITOS – VIABILIDADE – REALIDADE DA CAUSA EXTINTIVA DEVIDAMENTE PROVADA – ABSOLUTA NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À SUA OCORRÊNCIA – PERTINÊNCIA DA REVISIONAL – ART. 626, DO CPP – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO – PENA A SER CONSIDERADA DE 02 ANOS DE DETENÇÃO PARA CADA DELITO – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 04 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 06 ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA –
REVISÃO PROCEDENTE
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo prescricional conta-se, em caso de concurso formal, pela pena aplicada a cada crime isoladamente.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do requerente por força da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621 e 622, ambos do Código de Processo Penal,
Paulo César Donin
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, na ação penal n. 1646-88.2006.8.11.0087 (Código 27436), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302
,
do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Dessa decisão foi interposto recurso de apelação n. 175.668/2016, que foi a unanimidade parcialmente provido para tão somente afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade da pena-base, redimensionando a pena para 02 (dois) anos de detenção, aplicando ao concurso formal, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantida a substituição por 01 (uma) pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e, de ofício, reduziu o prazo da suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Sustentou que em 23 de março de 2018, transitou em julgado a sentença condenatória para a defesa e o processo retornou à Comarca de origem, onde o requerente acabou cumprindo integralmente a pena imposta.

Asseverou que nos termos do artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, considerando a pena de 02 (dois) anos de detenção para cada crime pelos quais o requerente restou condenado em definitivo, constatando-se o intervalo de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença recorrível ou mesmo entre esta e o seu trânsito em julgado, inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Ainda, que a prescrição da pretensão punitiva deveria ter sido reconhecida logo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas não o foi, nem mesmo pelo Juízo da execução da pena. E por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, evidentemente que o seu reconhecimento pode e deve ser deferido ainda que em sede de revisão, independentemente de já ter o requerente cumprido ou não a pena (id. 178380683).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência da revisional, para que seja declarada a extinção da punibilidade do requerente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 178825746), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal [2 vítimas] – Suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou superveniente – Pedido de procedência da revisional para que seja declarada a extinção da punibilidade – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119) – Prazo prescricional que corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) – Transcurso de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença – Prescrição retroativa efetivada –
Parecer pela procedência da revisional para que seja declarada extinta a punibilidade de Paulo César Donin, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida
-se de Revisão Criminal ajuizada por
Paulo César Donin
, com fundamento nos artigos 621 e 622, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT (RAC nº 175.668/2016) que reduziu a reprimenda imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos de ação penal nº 1646-88.2006.811.0087 (Código 27436), para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mantida a substituição por 01 (uma) restritiva de direitos,
“com fixação, de ofício, do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e redução da suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias”
(sic), pelo cometimento de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal (2 vítimas), nos termos do artigo 302 da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 70 do Código Penal.

O requerente suscitou ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou superveniente. Nestes termos, requereu a procedência da revisional para que seja declarada extinta sua punibilidade (Id. Num. 178380683).

Pois bem.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal.

A revisão é cabível, visto que satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 23 de março de 2018, conforme Certidão de Id. 178385653.

O recurso de apelação nº 175.668/2016 foi a unanimidade parcialmente provido, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli, tão somente afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade da pena-base, redimensionando a pena para 02 (dois) anos de detenção, aplicando ao concurso formal, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantida a substituição por 01 (uma) pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e, de ofício, reduziu o prazo da suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, sendo assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE UMA DAS FOLHAS DO INQUÉRITO POLICIAL – MERA IRREGULARIDADE – EVENTUAL DEFEITO NA PEÇA INQUISITORIAL NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL – FOLHA FALTANTE QUE FOI REPRODUZIDA POSTERIORMENTE E ANEXADA PELA PRÓPRIA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MATÉRIA JÁ AMPLAMENTE DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO E EXAMINADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS – PRELIMINAR REJEITADA – 2)

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA DEFESA – TESTEMUNHA OUVIDA NA FASE POLICIAL E QUE AFIRMOU NADA SABER SOBRE OS FATOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REFUTADA – 3) PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – NÃO OCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL AFERIDO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – LAPSO TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS NÃO ALCANÇADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR MERO ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR NOVO MARCO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – 4) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA DE TERRA – COLISÃO FRONTAL – VEÍCULO DO APELANTE CONDUZIDO PELA CONTRAMÃO EM AÇÃO DE ULTRAPASSAGEM – CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELA ULTRAPASSAGEM SEM A VISIBILIDADE NECESSÁRIA DEVIDO À EXCESSIVA POEIRA DA ESTRADA – FALTA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5) PLEITEADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA DE FORMA EQUIVOCADA – AFASTAMENTO – PENA REDUZIDA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – 6) ATUAÇÃO EX OFFICIO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, ANTE A OMISSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE NESTE ASPECTO – 7) READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA SOB AS DUAS VERTENTES – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REFUTADA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de uma das folhas do inquérito policial, porquanto é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal. Ademais, a cópia da folha supostamente suprimida dos autos fora posteriormente juntada pela própria Defesa, não havendo falar-se, portanto, em nulidade, haja vista a ausência de prejuízo, sendo certo, outrossim, que a matéria já foi exaustivamente examinada pelo magistrado singular e por este eg. Tribunal de Justiça, logo, inexistindo fato novo capaz de infirmar as conclusões já alcançadas nos dois graus de jurisdição, não há porquê revolver tal questão.

2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de intimação do apelante quanto à devolução sem cumprimento de uma carta precatória expedida para inquirição de testemunha arrolada pela defesa, tendo em vista que a testemunha foi ouvida na fase policial e afirmou que apenas prestou socorro às vítimas, nada sabendo informar sobre o acidente, razão pela qual não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao réu em sua não oitiva.

3. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada e, no caso, o apelante foi condenado pelo juiz singular à sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção. Por conseguinte, a teor do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a pretensão punitiva prescreveria em 8 (oito) anos. Desse modo, decorrido lapso temporal inferior entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, não se mostrando os embargos de declaração opostos em face do decisum como um marco interruptivo legítimo porquanto se prestou unicamente a corrigir mero erro material, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva.

4. É imprudente o condutor que em estrada de terra realiza ultrapassagem de caminhão caçamba, sem a devida visibilidade prejudicada pelo excesso de poeira, e atinge frontalmente veículo que seguia regularmente do lado oposto, provocando o óbito de duas pessoas. Descabida, pois, a absolvição.

5. Não subsiste a negativação imposta à personalidade do agente enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, quando dissociada de qualquer fundamentação concreta, não se mostrando hábil a justificar o estabelecimento da reprimenda acima do patamar mínimo legal a simples menção de que o acusado já se envolveu em outros delitos de trânsito, mormente quando nada há nos autos acerca das circunstâncias e consequências dos demais infortúnios, muito menos a respeito da contribuição do apelante para suas ocorrências.

6. Se a omissão relativa ao estabelecimento do regime prisional pode ser suprida, de forma segura, em grau de apelação, não há falar-se em nulidade e tampouco em supressão de instância. Logo, de rigor a fixação de ofício do respectivo regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante, na modalidade compatível com o quantum reajustado.

7. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas.

8. Condenação mantida, com pena reajustada. Rejeitadas a preliminar de nulidade e a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva.

9. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as condutas que foram imputadas ao requerente na mencionada ação penal teriam ocorrido em 27 de maio de 2006, sendo que o recebimento da denúncia ocorreu em 14 de agosto de 2006 e a publicação da sentença (DJE n. 8993, disponibilizado em 19 de fevereiro de 2013), ou seja, transcorreu 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias.

Entre o recebimento da peça acusatória, em 27 de maio de 2006 (Id.
178380698 – p. 84
) e a sentença foi proferida em 18 de dezembro de 2012 (id.
178380698 – p. 314) ou sua publicação
em 19 de fevereiro de 2013.

Primeiramente, necessário informar, que para a aferição da prescrição, segundo o artigo 119 do Código Penal, pelas penas aplicada a cada crime isoladamente, sendo que,
in casu
, para cada crime o requerente foi condenado a 02 (dois) anos de detenção. Senão vejamos:

“
O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 da Lei n.º 9.504/97, possui pena de dois a quatro anos de detenção, e suspensão/proibição da habilitação para dirigir.

Na primeira fase, considerando que foi afastada a carga negativa imposta à personalidade do agente, única circunstância judicial valorada em seu desfavor, e uma vez mantida a neutralidade do comportamento das vítimas, reduzo a
PENA BASE
para o patamar mínimo legal, de
02 (dois) anos de detenção.

Na segunda e terceira fases, à mingua de atenuantes e agravantes, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição e/ou de aumento de pena, mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos de detenção.

Tendo em vista que foram dois os delitos praticados em um único ato, sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 70 do Código Penal [concurso formal], a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), ficando o apelante condenado,
DEFINITIVAMENTE
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.”

O requerente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal (2 vítimas).

Anote-se que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119), ou seja, para fins de prescrição utiliza-se a pena de 02 (dois) anos de detenção.

Importante consignar que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, como no caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional é 04 anos - art. 109, V, do CP), é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, em face do tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia (14 de agosto de 2006) e da publicação da sentença condenatória recorrível (19 de fevereiro de 2013) – 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias – sem que tenha havido outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP), razão pela qual deve ser acolhida a pretensão revisional e declarada a extinção da punibilidade do revisionando, com fundamento no disposto no artigo 107, inciso IV, primeira figura; artigo 109, inciso IV, artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destaco a respeito:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CARACTERIZAÇÃO – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – DESCONTO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS DE CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – PENA A SER CONSIDERADA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 6 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 9 ANOS, JÁ DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – REVISÃO PROCEDENTE.

Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, reduz-se da metade o prazo prescricional. Além disso, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de crime continuado, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de cálculo do prazo prescricional aplicável. Portanto, sendo de se considerar um prazo prescricional de 6 anos e tendo transcorrido o processo por mais de 9 anos – já descontado o período de suspensão –, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do requerente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.”
(N.U 1012593-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

“REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, Revisão Criminal n. 1014941-23.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.11.2021; data da publicação: 12.11.2021).

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ”
(N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desta forma no instante em que ocorreu a prescrição, o Estado não teria legitimidade para exercer o jus puniedi. Portanto, os atos processuais após o trânsito em julgado da sentença condenatória seriam nulos de pleno direito, inclusive os relativos a execução de pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a ação revisional para declarar extinta a punibilidade de
Paulo César Donin
em relação aos fatos apurados
na ação penal n. 1646-88.2006.8.11.0087 (Código 27436), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, diante
da prescrição da pretensão punitiva, na espécie retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Igualmente, estão prescritas a pena de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 118, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023